Tribunal: TJDFT
Processo: 0010507-65.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR VEÍCULO NO PRAZO CONVENCIONADO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O descumprimento do contrato só gera dano moral quando afeta diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.
II. À falta de indicativo de que o descumprimento da obrigação de transferir o veículo no prazo estipulado contratualmente atingiu algum predicado da personalidade do autor, não há como reconhecer a existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Recurso conhecido e desprovido.